Tribunal: STF
Processo: RE 1442306
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Claudia Matias de Brito com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 113), em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região assim ementado (eDoc 88 - grifei):



    ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ANO CIVIL EM QUE COMPLETA 45 ANOS. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Caso em que a autora, na condição de militar temporário, pretende a terceira prorrogação de tempo de serviço junto à Aeronáutica (de 27/10/2020 a 26.10.2021), dado que a Administração, apesar de prorrogado o período por duas vezes, em face de decisão judicial, deixou de fazê-lo em relação ao lapso temporal de 27.10.2020 a 26.10.2021, sob o fundamento de que ela (requerente), completara 45 anos no ano de 2017. Além disso, também requer lhe seja garantida a participação nos demais pedidos sucessivos de prorrogação de tempo de serviço até o limite regulamentar da temporariedade sem sujeição à referida idade limite. Como tutela provisória, pugnou que a União se abstivesse de licenciá-la ex officio em 26.10.2020, caso contrário, a reintegrasse, restabelecendo sua condição anterior e seus efeitos naturalmente decorrentes, inclusive, quanto aos demais pedidos sucessivos de prorrogações de tempo de serviço, além de lhe garantir todos os direitos pecuniários que faria jus, caso seu direito não houvesse sido maculado por ato administrativo supostamente ilegal. Não sendo possível a reintegração (reinclusão), requer, ainda, o reconhecimento e o pagamento de todos os direitos pecuniários que faria jus com presunção de deferimento das demais e posteriores prorrogações naturais de tempo de serviço temporário de 12 meses, cujo limite seria 26.10.2022, em igualdade de condições dos demais militares de sua turma de incorporação; 



    2. A Lei nº 13.954/2019 (que alterou a Lei nº 4.375/1964) em seu art. 27, II, passou a prever que a idade-limite para permanência no serviço militar temporário de voluntários, reservistas ou não, oficial subalterno ou praça temporário, será de 45 (quarenta e cinco) anos, a qual se encontrava em vigor à época da prorrogação pleiteada. Nesse caso, o ato administrativo que restringira a prorrogação do tempo de serviço da autora junto à Aeronáutica (de 27/10/2020 a 26.10.2021) não padece de qualquer ilegalidade, tendo em conta o tratamento diferenciado dispensado aos militares pela legislação aplicável, que impõe o encerramento das atividades de militares temporários no ano civil em que completam 45 anos; 



    3. Para além de o limite de idade fixado pelo ato administrativo ora objurgado encontrar sustentáculo nos dispositivos constitucionais e legais, que sempre trataram de maneira diferenciada a carreira militar, é de rigor destacar que a Administração conta com a possibilidade de aferir o preenchimento de uma série de requisitos para deferir ou não a prorrogação do serviço militar temporário, sendo, ainda, tal ato de caráter discricionário; 



    4. Observe-se, ademais, que mesmo em relação aos militares não temporários, a legislação também impõe limite etário para permanência no mesmo posto ou graduação. Na mesma senda, também em relação aos civis, a legislação versa limitação de idade, por exemplo, para o ingresso de magistrado nos Tribunais. Vê-se, pois, que não é estranha a restrição de que se cuida e que vem de alcançar não só o caso dos militares temporários; 



    Apelação desprovida .



    Em suas razões recursais, alega violação às normas contidas nos arts. 5º, II, XXXVI e LIV, 37, caput, 61, § 1o, II, “f “, e 142, § 3o, X, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que, a administração pública não poderia negar a prorrogação de tempo de serviço militar temporário com fundamento no limite de idade de 45 anos, eis que a recorrente não se sujeita aos ditames da Lei do Serviço Militar. 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opinou contrariamente aos pleitos do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 162):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. LIMITE ETÁRIO PARA A PERMANÊNCIA NO SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO E VOLUNTÁRIO (COMO PRAÇAS OU OFICIAIS). SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO INCISO II DO § 1º DO ART. 27 DA LEI N. 4.375/13, INTRODUZIDO PELA LEI N. 13.954/19. 



    1. A MATÉRIA TRATADA NO PRESENTE RECURSO É DIVERSA DA JULGADA PELA SUPREMA CORTE NOS AUTOS DO RE 600.885/TEMA 121, POIS NÃO DIZ RESPEITO AO LIMITE DE IDADE PARA O INGRESSO OU INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO, MAS SIM, PARA PERMANÊNCIA DO MILITAR QUE JÁ SE ENCONTRA EM ATIVIDADE. 



    2. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO ESSENCIAL DA REPERCUSSÃO GERAL, NA FORMA EXIGIDA PELO ART. 322, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RI/STF E PELO ART. 1.035, § 1º, DO CPC/2015. 



    3. A MATÉRIA FOI JULGADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM BASE NO EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CADERNO FÁTICO- PROBATÓRIO DOS AUTOS, O QUE NÃO AUTORIZA A ABERTURA DA VIA EXTRAORDINÁRIA 



    4. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    1. Registro, desde logo, que Plenário e ambas as Turmas desta Suprema Corte possuem entendimento de que a alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito (ou princípio da segurança jurídica) e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais (ARE 1.246.229 AgR segundo, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.252.687 AgR, ministro Edson Fachin; RE 1.193.341 AgR, ministro Gilmar Mendes; RE 1.193.368 AgR, ministra Rosa Weber; RE 1.199.397 AgR, ministro Gilmar Mendes; RE 1.220.589 AgR, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.264.679 AgR ED, ministro Edson Fachin; entre outros):



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA REFLEXA.



    1. Alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais.



    2. Agravo regimental improvido.”



    (AI 732.374 AgR, ministra Ellen Gracie – meus grifos)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Violação do princípioda prestação jurisdicional, do ato jurídico perfeitoe do direito adquirido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A violação do princípio da prestação jurisdicional, bem como dos institutos do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    (ARE 1.238.441 AgR, ministro Dias Toffoli – meus grifos)



    2. Ademais, à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).



    3. Finalmente, anoto que a ementa do acórdão impugnado (eDoc 88) revela com clareza que o Colegiado a quo decidiu a causa levando em consideração a interpretação de legislação infraconstitucional, o que significa, por si só, que a ofensa ao texto constitucional, caso existente, seria indireta.



    Ademais, o acórdão foi fundamentado com base na análise dos elementos fático-probatórios dos autos. Tal circunstância atrai a incidência, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Essa linha de compreensão restou consignada em julgamentos com contornos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. VOLUNTÁRIO. LIMITE ETÁRIO. PRORROGAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. LEIS NS. 13.954/2019 E 4.375/1964: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. [...]



    (RE 1.427.358 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR TEMPORÁRIO E VOLUNTÁRIO. LEI N. 13.954/2019. FALTA DE ESTABILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. [...]



    (RE 1.428.241 AgR, ministro Nunes Marques - grifei)



    4. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    5. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    6. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente